Tribunal: TJES
Processo: 5009875-67.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Juros/Correção Monetária; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS REMUNERATÓRIOS. RECURSO PROVIDO.

A presunção de veracidade prevista no art. 400 do CPC/2015 se aplica quando a parte, devidamente intimada, não exibe documentos essenciais ao processo. O banco recorrido não apresentou os 13 contratos requeridos, o que atrai a aplicação dessa presunção em favor da recorrente.

A instituição financeira, intimada por diversas vezes, limitou-se a juntar documentos que não guardam relação com aqueles indicados na exordial, o que impede a apuração correta dos valores devidos, conforme já assinalado no acórdão anterior.

A jurisprudência do STJ autoriza o prosseguimento do cumprimento de sentença com base nos cálculos apresentados pela parte credora, quando o devedor não apresenta os documentos necessários para a confecção do cálculo.

A omissão do banco em cumprir a ordem judicial reiterada desde 2017 caracteriza descumprimento que impede a satisfação do crédito da recorrente, razão pela qual deve ser reformada a sentença de primeiro grau.

Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009875-67.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANNA MARIA MENDES DE MATTOS

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009875-67.2021.8.08.0035

APELANTE:
ANNA MARIA MENDES DE MATTOS

APELADO:
ITAÚ UNIBANCO S.A.

RELATORA: DESª. SUBSTITUTA:
FERNANDA CORRÊA MARTINS

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo à análise de seu mérito como segue.

ANNA MARIA MENDES DE MATTOS
, ora apelante,

ajuizou ação de revisão de contrato bancário c/c pedido de indenização por danos morais em face do
ITAÚ UNIBANCO S.A.,
ora apelado, objetivando a declaração de nulidade das cláusulas de cobrança de juros capitalizados e remuneratórios acima da taxa legal, declaração de quitação dos contratos e condenação por danos morais.

Após prolação de sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, sobreveio apelação, sob relatoria do eminente desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, que reformou o referido
decisum,
por meio de acórdão que restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009295-40.2012.8.08.0035 RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR. RECORRENTE : ANNA MARIA MENDES DE MATTOS ADVOGADA : CLAUDIA MARIA MENEZES RODRIGUES RECORRIDO : BANCO ITAÚ S/A ADVOGADO : BERNARDO ANANIAS JUNQUEIRA FERRAZ MAGISTRADA : ROZENEA MARTINS DE OLIVEIRA ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS REMUNERATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em exibição incidental de documentos, aplica-se a presunção de veracidade dos fatos que a parte contrária pretende comprovar com a juntada dos documentos solicitados (art. 400, CPC/2015). Precedentes STJ. 2. No presente caso, a instituição financeira foi intimada, em duas oportunidades, para juntar aos autos os 13 (treze) contratos celebrados com a recorrente, mas acabou juntando documentos diversos. 3. É permitida a capitalização anual dos juros em contrato de crédito bancário. Precedente STJ. 4. Presumida verdadeira a contratação abusiva dos juros remuneratórios, os mesmos deverão ser adequados à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central, vigente ao tempo da contratação, conforme apurado em sede de liquidação. Súmula 296 do STJ. 5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso. Vitória (ES), Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR. Presidente e Relator(TJES, Classe: Apelação Cível, 035209000963, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 24/09/2020)

Após a ocorrência do trânsito em julgado do acórdão, a autora ajuizou o presente cumprimento de sentença, objetivando a satisfação do crédito, conforme determinado por este egrégio Tribunal.

Sobreveio sentença de id 9604375, integrada à de id 9604385, por meio da qual o Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha extinguiu o cumprimento de sentença formulado em face do
ITAÚ UNIBANCO S.A,
ora apelado.

Irresignada,
ANNA MARIA MENDES DE MATTOS
interpôs o vertente recurso de apelação, e sustenta, em suas razões recursais de id 9604386, em síntese, que:
a)
a inércia do apelado diante da apresentação da planilha dos débitos perseguidos demonstra uma aceitação tácita dos valores, trazendo liquidez ao título; e
b)
apesar de regularmente intimado, durante o processo de conhecimento, para exibição dos contratos descritos na exordial, o executado jamais se manifestou fornecendo os documentos necessários para a apuração do valor devido.

Pois bem. Acerca do cumprimento de sentença, sabe-se que este deverá ser instaurado mediante um título executivo que consta com os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do artigo 783 do Código de Processo Civil:

Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

Ainda nesse sentido, dispõe o artigo 803 do Código que a execução fundada em título em que ausente, ao menos um dos requisitos é nula de pleno direito:

Art. 803. É nula a execução se:

I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível;

II - o executado não for regularmente citado;

III - for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo.

Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução.

Em meio a estas premissas, cumpre analisar a determinação exarada no v. acórdão proferido por esta egrégia Câmara, fazendo valer a transcrição do seguinte trecho:

[...]

Como se vê, o banco fez referência a 15 (quinze) contratos que não correspondem aos 13 (treze) contratos mencionados pela recorrente, pois contêm números de registro diferentes e todos eles foram celebrados no ano de 2012.

Caberia ao próprio banco, a despeito dessas informações, estabelecer uma ligação entre as relações contratuais, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, II, do CPC/2015).

Aliás, os únicos documentos juntados aos autos pelo banco contendo assinatura da recorrente também não estabelecem ligação com os 13 (treze) contratos referidos pela recorrente.

São eles: (i) o contrato de abertura de crédito conta corrente (fls. 169/172), (ii) a solicitação de prestação de serviço de entrega de talões de cheque em domicílio (fls. 219) e (iii) a proposta de abertura de conta universal (fls. 220).

Inclusive, também não possuem relação com os 13 (treze) contratos citados na inicial os documentos juntados pelo banco em duas oportunidades, após ter sido anulada a primeira sentença, autos (fls. 369/383 e 425/504).

Diante de todo esse contexto, é cabível a aplicação da presunção de veracidade prevista no art. 400 do CPC/2015. Assim, serão considerados verdadeiros os fatos que a recorrente pretendia comprovar com a juntada dos contratos solicitados.

[...]

A recorrente também impugna o capítulo da sentença recorrida que considerou lícitas as taxas de juros remuneratórios.

Quanto a esse ponto, vale a ressalva de que a magistrada de primeiro grau levou em consideração as taxas de juros pactuadas em três contratos citados pelo banco em sua contestação, celebrados no ano de 2012 (fls. 371, 374 e 378).

Conforme o exposto acima, esses contratos não guardam pertinência com aqueles mencionados pela recorrente na petição inicial.

É o caso, portanto, de analisar as taxas de juros remuneratórios contratadas levando em consideração a presunção de veracidade aplicada, nos termos do art. 400 do CPC/2015.

De acordo com a Súmula 296 do c. STJ, “os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado”.

Desse modo, merece reforma a sentença para julgar procedente o pedido relativo à abusividade dos juros remuneratórios.

Considerando que não consta dos autos informações acerca dos percentuais dos juros, a adequação da taxa média de mercado deverá ser apurada em sede de liquidação, devendo o banco recorrido restituir à recorrente os valores eventualmente pagos a maior.

[...]

Desta feita, extrai-se da leitura do comando judicial em questão que, a princípio, encontra-se ausente uma condição específica da ação executiva, qual seja, a liquidação da sentença condenatória proferida nos autos da ação principal, que se limitou a “”
julgar procedente o pedido de declaração de nulidade, nos treze contratos firmados entre as partes, das cláusulas que estabelecem taxas de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado ao tempo da celebração da avença”

Ocorre que, de acordo com os termos do artigo 509, § 2º do CPC, quando a determinação do valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá requerer de imediato o cumprimento da sentença, instruindo o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo (documentos de id 9604016 a 9604344).

Ademais, seguindo a orientação normativa dos parágrafos 4º e 5º do artigo 524, caso o executado não se manifeste a respeito dos dados apresentados, reputar-se-ão corretos os cálculos apresentados:

Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter:

[...]

§ 4º Quando a complementação do demonstrativo depender de dados adicionais em poder do executado, o juiz poderá, a requerimento do exequente, requisitá-los, fixando prazo de até 30 (trinta) dias para o cumprimento da diligência.

§ 5º Se os dados adicionais a que se refere o § 4º não forem apresentados pelo executado, sem justificativa, no prazo designado, reputar-se-ão corretos os cálculos apresentados pelo exequente apenas com base nos dados de que dispõe.

Posta essas premissas, ao analisar o caso concreto verifica-se que, apesar de intimado por diversas vezes no trâmite do processo de origem, a instituição financeira se limitou a colacionar documentos que não guardam relação com aqueles mencionados pela recorrente em sua peça exordial, o que inclusive foi salientado por esta egrégia Câmara na ocasião do julgamento do acórdão do eminente desembargador Samuel Meira Brasil Júnior.

Desta forma, a conduta do requerido revela-se num verdadeiro descumprimento reiterado de ordem judicial desde 2017, obstando, dessa forma, a satisfação do crédito da recorrente.

Instado a se pronunciar sobre situação similar a presente demanda, o c. Superior Tribunal de Justiça garantiu a possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL PREJUDICADA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 141 E 492 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 475-B, § 2º, DO CPC/1973. CONFIGURAÇÃO. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DADOS PELO DEVEDOR. CÁLCULO ARITMÉTICO. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA PELO ART. 475-B DO CPC/1973. POSSIBILIDADE. DOCUMENTOS EM PODER DO DEVEDOR. NÃO APRESENTAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO CÁLCULO ELABORADO PELO CREDOR. CONFIGURAÇÃO. OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR DE JUNTAR DOCUMENTOS DECORRENTE DE DECISÃO PROFERIDA HÁ 20 ANOS EM AÇÃO DE EXIBIÇÃO. DESCUMPRIMENTO REITERADO. NINGUÉM PODE SE BENEFICIAR DA PRÓPRIA TORPEZA. NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS. PROVA DE EVENTUAL EXCESSO NO CÁLCULO. ÔNUS DO DEVEDOR. 1. Ação de revisão contratual c/c repetição de indébito, ajuizada em 21/9/2011, atualmente em fase de cumprimento de sentença, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 17/9/2021 e concluso ao gabinete em 19/4/2022. 2. O propósito recursal é dizer sobre a presunção de veracidade do cálculo apresentado pelos credores, quando o devedor não apresenta os documentos necessários requisitados pelo Juízo, na específica hipótese, em que o devedor tinha o dever de apresentá-los desde decisão proferida em prévia ação de exibição de documentos
. 3. A necessidade de apresentação de documentos pelo devedor para a elaboração do cálculo aritmético não torna a sentença ilíquida, podendo ser iniciada a fase de cumprimento de sentença, na forma do art. 475-B do CPC/1973.

4. Conforme a jurisprudência desta Corte, a teor do art. 475-B, § 2º, do CPC/1973, se o devedor não fornece os documentos necessários para a confecção dos cálculos executivos, serão presumidos como corretos os cálculos apresentados pelo credor.
5. A norma, assim, objetiva impedir que, quando o ônus de trazer os documentos necessários para o cálculo é do devedor, o silêncio deste impeça o cumprimento da decisão judicial, frustrando a satisfação do crédito perseguido e a efetiva entrega da prestação jurisdicional 6. Na hipótese dos autos, (I) o ônus de apresentar os documentos foi imposto ao BANCO recorrido não apenas em razão do art. 475, § 2º, do CPC/1973, mas também por força de decisão transitada em julgado em prévia ação de exibição de documentos, com medida liminar deferida em 2003; (II) o fato de que todas as cédulas de crédito foram liquidadas em 22/6/1992 está abrangido pela coisa julgada; (III) o próprio BANCO recorrido, em 2017, juntou documentos, alegando comprovar o valor devido, em quantia menor ao cálculo dos exequentes, pedindo nova manifestação do perito contábil, mas o Juízo optou por extinguir o processo. 7. Não se pode admitir que o descumprimento de ordem judicial pelo devedor desde 2003 tenha o condão de impedir a satisfação do crédito dos recorrentes, por força do princípio geral do direito de que a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans). 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido, para (I) determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, a fim de que prossiga na fase de cumprimento da sentença, nos termos do art. 475-B do CPC/1973; e (II) reconhecer a presunção de veracidade dos cálculos apresentados pelos recorrentes, que pode ser afastada apenas mediante a comprovação de excesso pelo recorrido, a quem cabe apresentar os documentos necessários para o cálculo, na espécie. (REsp n. 1.993.202/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)

Assim, é nitidamente contraditório o comportamento do banco de sonegar por, ao menos, 07 anos os documentos exigidos por ordem judicial, inclusive impugnando o cumprimento de sentença sob a alegação de ausência de provas a subsidiar o cálculo elaborado pelo credor.

Diante de tais considerações
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro grau, a fim de que se prossiga na fase de cumprimento de sentença, reconhecendo a presunção relativa de veracidade dos cálculos apresentados.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DESª SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sem delongas, acompanho o voto de relatoria para dar provimento ao recurso
, determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, reconhecendo a presunção relativa de veracidade dos cálculos apresentados em razão da inércia da instituição financeira.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferida pela eminente Relatora, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro grau, a fim de que se prossiga na fase de cumprimento de sentença, reconhecendo a presunção relativa de veracidade dos cálculos apresentados.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

VOTO DE VISTA – DIVERGIR

Eminentes pares, solicitei vista dos autos para apreciar com acuidade a matéria posta sob o crivo desta Terceira Câmara Cível.

Rememoro que cuidam os autos de apelação cível interposta por
ANNA MARIA MENDES DE MATTOS

em face da sentença de ID nº 9604375, integrada à de ID nº 9604385, por meio da qual o juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha extinguiu o cumprimento de sentença formulado em face do
ITAÚ UNIBANCO S.A
,
ora apelado.

Em suas razões recursais, a apelante, sustenta, em síntese, que:
I)
a inércia do apelado diante da apresentação da planilha dos débitos perseguidos demonstra uma aceitação tácita dos valores, trazendo liquidez ao título; e
II
)
apesar de regularmente intimado, durante o processo de conhecimento, para exibição dos contratos descritos na exordial, o executado jamais se manifestou fornecendo os documentos necessários para a apuração do valor devido.

A eminente Relatora, Desembargadora Substituta Fernanda Corrêa Martins, deu provimento

ao recurso para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro grau, a fim de que se prossiga na fase de cumprimento de sentença, reconhecendo a presunção relativa de veracidade dos cálculos apresentados, sob os seguintes fundamentos:

“(...) cumpre analisar a determinação exarada no v. acórdão proferido por esta egrégia Câmara, fazendo valer a transcrição do seguinte trecho:

[...] Como se vê, o banco fez referência a 15 (quinze) contratos que não correspondem aos 13 (treze) contratos mencionados pela recorrente, pois contêm números de registro diferentes e todos eles foram celebrados no ano de 2012.

Caberia ao próprio banco, a despeito dessas informações, estabelecer uma ligação entre as relações contratuais, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, II, do CPC/2015).

Aliás, os únicos documentos juntados aos autos pelo banco contendo assinatura da recorrente também não estabelecem ligação com os 13 (treze) contratos referidos pela recorrente.

São eles: (i) o contrato de abertura de crédito conta corrente (fls. 169/172), (ii) a solicitação de prestação de serviço de entrega de talões de cheque em domicílio (fls. 219) e (iii) a proposta de abertura de conta universal (fls. 220).

Inclusive, também não possuem relação com os 13 (treze) contratos citados na inicial os documentos juntados pelo banco em duas oportunidades, após ter sido anulada a primeira sentença, autos (fls. 369/383 e 425/504).

Diante de todo esse contexto, é cabível a aplicação da presunção de veracidade prevista no art. 400 do CPC/2015. Assim, serão considerados verdadeiros os fatos que a recorrente pretendia comprovar com a juntada dos contratos solicitados.

[...]

A recorrente também impugna o capítulo da sentença recorrida que considerou lícitas as taxas de juros remuneratórios.

Quanto a esse ponto, vale a ressalva de que a magistrada de primeiro grau levou em consideração as taxas de juros pactuadas em três contratos citados pelo banco em sua contestação, celebrados no ano de 2012 (fls. 371, 374 e 378).

Conforme o exposto acima, esses contratos não guardam pertinência com aqueles mencionados pela recorrente na petição inicial.

É o caso, portanto, de analisar as taxas de juros remuneratórios contratadas levando em consideração a presunção de veracidade aplicada, nos termos do art. 400 do CPC/2015.

De acordo com a Súmula 296 do c. STJ, “os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado”.

Desse modo, merece reforma a sentença para julgar procedente o pedido relativo à abusividade dos juros remuneratórios.

Considerando que não consta dos autos informações acerca dos percentuais dos juros, a adequação da taxa média de mercado deverá ser apurada em sede de liquidação, devendo o banco recorrido restituir à recorrente os valores eventualmente pagos a maior
. (Negrito meu)

[...]

Desta feita, extrai-se da leitura do comando judicial em questão que, a princípio, encontra-se ausente uma condição específica da ação executiva, qual seja, a liquidação da sentença condenatória proferida nos autos da ação principal, que se limitou a “”
julgar procedente o pedido de declaração de nulidade, nos treze contratos firmados entre as partes, das cláusulas que estabelecem taxas de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado ao tempo da celebração da avença
”
(Negrito meu)

Ocorre que, de acordo com os termos do artigo 509, § 2º do CPC, quando a determinação do valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá requerer de imediato o cumprimento da sentença, instruindo o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo (documentos de id 9604016 a 9604344).

Ademais, seguindo a orientação normativa dos parágrafos 4º e 5º do artigo 524, caso o executado não se manifeste a respeito dos dados apresentados, reputar-se-ão corretos os cálculos apresentados: (...)

Posta essas premissas, ao analisar o caso concreto verifica-se que, apesar de intimado por diversas vezes no trâmite do processo de origem, a instituição financeira se limitou a colacionar documentos que não guardam relação com aqueles mencionados pela recorrente em sua peça exordial, o que inclusive foi salientado por esta egrégia Câmara na ocasião do julgamento do acórdão do eminente desembargador Samuel Meira Brasil Júnior.

Desta forma, a conduta do requerido revela-se num verdadeiro descumprimento reiterado de ordem judicial desde 2017, obstando, dessa forma, a satisfação do crédito da recorrente. (...)

Assim, é nitidamente contraditório o comportamento do banco de sonegar por, ao menos, 07 anos os documentos exigidos por ordem judicial, inclusive impugnando o cumprimento de sentença sob a alegação de ausência de provas a subsidiar o cálculo elaborado pelo credor (...)
”
.

Pois bem, a despeito dos judiciosos fundamentos lançados pelo voto de relatoria, peço
vênia
para inaugurar divergência.

Na origem a recorrente pretende a revisão de 13 (treze) contratos de empréstimo bancário firmados com a instituição financeira recorrida, alegando abusividade dos juros capitalizados e dos juros remuneratórios.

Em sua petição inicial de “
EXECUÇÃO DE SENTENÇA
” (ID nº 8362956 -processo referência), a apelante requer:

“(...) a Execução de Sentença no valor de R$ 93.389,92 (noventa e três mil, trezentos e oitenta e nove reais e noventa e dois centavos), na seguinte ordem, com a intimação da Executada para que no prazo legal proceda ao cumprimento de Sentença /Acórdão, no que tange aos pedidos abaixo, sob pena de condenação do artigo
523 do CPC
;

1º - Proceda ao
pagamento imediato dos honorários advocatícios
devidamente atualizados, exclusivamente em favor do Advogado Welinghton Betzel de Oliveira, OAB/ES 25926, CPF: 451.109.807-72, no valor de R$ 11.542,66 (onze mil quinhentos e quarenta e dois reais e sessenta e seis centavos) com suas atualizações até a efetiva data de pagamento, que foram fixados
sobre o valor da causa
, conforme se verifica na r. Sentença e no v. Acórdão, fazendo prova com memorial de cálculos elaborado pelo Cartório da Contadoria, cópia em anexo, extraído dos autos principal às fls. 601, que atualizou a causa para R$ 115.426,62 (cento e quinze mil quatrocentos e vinte seis reais e sessenta e dois centavos), sendo certo que esse valor encontra-se atualizado até a data de 26/06/2021, sob pena de constrição ONLINE, através de BACENJUD, SISBAJUD, INFOJUD, o que , na oportunidade fica requerido em caso de descumprimento da Executada.

(...);

3º - Requer o pagamento no valor de 81.846,54 (oitenta e um mil, oitocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos)
referente a contratação abusiva de juros remuneratórios, os mesmos deverão ser adequados a taxa média de mercado estipulada pelo Baco Central, vigente ao tempo da contratação,
conforme apurado em sede de liquidação
, sob pena de constrição ONLINE, através de SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, o que, na oportunidade fica requerido em caso de descumprimento da Executada.

Ao julgar extinto o cumprimento de sentença, o Juízo primevo fundamentou que:

“(...) Compulsando os autos, verifico que a parte Exequente juntou documentos com demonstrativos de débitos e os números das parcelas, com a incidência de juros simples e juros compostos.

Em grau de recurso de Apelação, conforme v. Acórdão, o julgamento foi taxativo no sentido de que:

«[...] presumida verdadeira a contratação abusiva dos juros remuneratórios, os mesmos devem ser adequados à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central, vigente ao tempo do apurado, conforme apurado em sede de liquidação. Súmula 296 do STJ»

Em uma primeira análise, depreende-se da leitura do v. Acórdão, que houve parcial provimento do recurso interposto pela então parte Autora, contudo, não há menção a nenhum valor devido à parte Exequente em relação aos 13 (treze) contratos firmados entre as partes, que foram declarados nulos.

Conclui-se, portanto, que os valores devem ser devidamente apurados e liquidados, pelo que é necessário a prévia instauração de procedimento de liquidação de sentença pela parte Exequente
(...)”. (Negrito meu)

De fato,
in casu
, resta incabível a deflagração direta do cumprimento de sentença, porquanto necessária à sua prévia liquidação
quanto ao principal
, uma vez que, o acórdão que reformou a sentença para parcialmente procedente não arbitrou os valores a serem pagos. Na verdade, referida decisão possuía caráter condenatório, sendo genérica e, por isso, era necessário que houvesse prévia liquidação de sentença quanto ao principal.

Tenho que a fase de liquidação da sentença é imprescindível para o completo e regular processamento do feito, não havendo cabimento a simples realização de cálculos aritméticos
quanto ao principal
, diante da anterior necessidade de aferição da exigibilidade do título exequendo.

No que pertine à possibilidade de conversão do cumprimento de sentença em incidente liquidatório, via de regra, a ausência de liquidez do título conduz a extinção do feito executivo.

Todavia, não há nenhum impedimento do prosseguimento do cumprimento de sentença apenas em relação ao valor líquido dos
honorários advocatícios
, nos termos do §1º, do art. 509, do CPC, ao dispor que:

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

(...);

§ 1º Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta.

À luz do exposto,
data máxima vênia
,
divirjo

parcialmente
d
o entendimento esposado pel
a
Eminente
Relatora

Desembargador
a Substituta
, para
CONHE
CER

e
D
AR
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro grau, a fim de que se prossiga na fase de cumprimento de sentença apenas em relação aos honorários advocatícios.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY